Tribunal: TCU
Processo: 047.270/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 286/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação à Superintendência de Polícia Rodoviária Federal - Minas Gerais (SURF/MG) /Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ao representante. 1. Processo TC- Processo 047.270/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 4a Superint. de Polícia Rodoviária Federal/MG - MJ 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.